Tribunal: STF
Processo: RE 96866
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-01
Data de publicação: 1982-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HONORARIOS DE ADVOGADO.
TENDO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, QUE JULGOU PROCEDENTES EMBARGOS A
EXECUÇÃO, SIDO REFORMADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, MAS VINDO A SER
DADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUE ATACOU O ACÓRDÃO, SEM
QUALQUER REFERENCIA A HONORARIOS DE ADVOGADO, HÁ DE ENTENDER-SE QUE
FORAM MANTIDOS AQUELES FIXADOS NA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
EIS QUE O RESTABELECIMENTO DESTA, SEM RESSALVA QUANTO AOS ONUS DA
SUCUMBENCIA, IMPLICA EM QUE FORAM ELES TAMBÉM MANTIDOS TAL COMO
INICIALMENTE ESTABELECIDOS.